Tribunal: TJMT
Processo: 1010956-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010956-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL ROMEIRO MIRANDA - CPF: 286.206.738-58 (ADVOGADO), WALDSON DOS SANTOS DIAS - CPF: 884.799.511-68 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAFAEL ROMEIRO MIRANDA - CPF: 286.206.738-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DJEINE DIAS - CPF: 002.972.211-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO JUNTADA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – IMPETRANTE QUE NÃO INSTRUIU ADEQUADAMENTE O
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
, como ação constitucional de natureza mandamental, destinada à proteção da liberdade de locomoção, exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir adequadamente a petição inicial com os documentos necessários à análise do alegado constrangimento ilegal.

Não tendo sido juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, peça essencial à compreensão da controvérsia, impossível verificar a presença ou não dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como analisar eventual falta de fundamentação idônea na decisão impugnada.

A pretensão de revogação da prisão preventiva com base na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, na existência de condições pessoais favoráveis, e na desproporcionalidade da medida excepcional em relação à eventual pena a ser aplicada, exige o exame da decisão que a decretou, documento indispensável ao conhecimento da impetração.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo imprescindível que o impetrante instrua adequadamente o
writ
com todos os documentos necessários à verificação do alegado constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Waldson dos Santos Dias
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1002853-96.2025.8.11.0004, oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso preventivamente em 03 de fevereiro de 2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.

Sustenta que o beneficiário não praticou o fato a ele imputado.

Aduz que o beneficiário está a sofrer constrangimento, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, além de não estarem, presentes os requisitos autorizadores da segregação.

Afirma que há violação ao princípio da homogeneidade, pois, a segregação se mostra mais gravosa que eventual pena que o paciente venha a receber, em caso de condenação.

Alega que o beneficiário é portador de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, devendo ser revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 279066365). Juntou documentos (Ids. 279066366 a 279066373).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 280004386).

As informações foram prestadas (Id. 281229896).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
(Id. 283214886), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Descumprimento de medidas protetivas

[artigo 24-A da Lei no 11.340/06] – Prisão preventiva decretada – Inconformismo –
1.
Reconhecimento da negativa de autoria –
2.
Pretendida revogação da custódia cautelar – Sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – Predicados pessoais favoráveis –
3.
Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP –
4.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade –
impossível a análise de mérito da impetração – falta de prova pré-constituída – decisão constritiva que não foi juntada com a impetração – informações juntadas pela autoridade coatora que não suprem a carência da impetração – Parecer pelo não conhecimento do Writ
”.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Waldson dos Santos Dias
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1002853-96.2025.8.11.0004, oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Como é cediço, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

A propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo no 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ainda, ressalta-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

O impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, não há como analisar o pleito em razão da completa ausência documental.

Ao compulsar os autos, constato que o impetrante não instruiu adequadamente a petição inicial com os documentos necessários à análise do alegado constrangimento ilegal, deixando de juntar peças essenciais, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que inviabiliza a apreciação das teses defensivas referentes à ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e à suposta falta de fundamentação idônea.

Como é cediço, o habeas corpus é ação constitucional de natureza mandamental, destinada à proteção da liberdade de locomoção, que exige prova pré-constituída do direito alegado. Por se tratar de procedimento de rito célere e cognição sumária, não comporta dilação probatória, sendo ônus do impetrante instruir adequadamente a petição inicial com os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que o impetrante juntou documentos ao
mandamus
, todavia, não colacionou a decisão ora questionada, sendo inviável a análise do alegado constrangimento ilegal.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pela impetrante.

Não há no presente
writ
nenhum documento comprovando sequer o cumprimento de suposto mandado de prisão, ou seja, não há como saber se o paciente se encontra segregado.

No caso dos autos, o impetrante limitou-se a afirmar que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de sua prisão preventiva, sem, contudo, instruir o
mandamus
com a cópia da decisão que a decretou, documento indispensável à análise das teses defensivas. Esta omissão compromete a própria compreensão da controvérsia, porquanto impossibilita o exame da motivação utilizada pelo magistrado para justificar a necessidade da medida extrema, bem como a verificação da presença ou não dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

A ausência da decisão constritiva impede, ainda, a análise da alegada violação ao princípio da homogeneidade, pois somente mediante o exame do decreto prisional seria possível verificar se o magistrado considerou a proporcionalidade entre a medida cautelar aplicada e eventual pena a ser imposta em caso de condenação.

Vale ressaltar que, em suas informações, o juiz singular limitou-se a esclarecer que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06, em razão de ordem de prisão preventiva exarada nos autos de medida protetiva de urgência no 1000415-97.2025.811.0004, após representação ministerial informando o descumprimento das ordens judiciais. Informou, ainda, que a necessidade da prisão foi reanalisada em três ocasiões posteriores.

Contudo, estas informações, por si sós, não suprem a ausência da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, documento imprescindível ao exame do alegado constrangimento ilegal. Isso porque não é possível aferir, apenas com base nas informações prestadas pelo magistrado, os fundamentos específicos utilizados para a decretação da custódia cautelar, nem mesmo as circunstâncias fáticas que justificaram tal medida.

Ademais, o impetrante não juntou aos autos nenhum documento que comprove o cumprimento do mandado de prisão, não havendo como confirmar sequer se o paciente realmente se encontra custodiado, o que reforça a deficiência da instrução do
writ
.

Cumpre destacar, ainda, que o impetrante alega, na petição inicial, que
"o paciente foi preso quando se dirigia para realizar um orçamento de trabalho e tinha acabado de sair da residência de sua mãe, o que atesta sua residência fixa e sua ocupação lícita"
. Entretanto, não há nos autos qualquer documento que comprove tais circunstâncias, o que impossibilita a análise da tese defensiva relacionada às condições pessoais favoráveis do paciente.

Registre-se que esta Corte de Justiça possui o seguinte entendimento:

[...] Se a prefacial não se faz acompanhar de cópia integral do decreto constritivo atacado ou de qualquer outra espécie de documentação que comprove a ilegalidade do encarceramento do agente, cuja omissão não foi suprida pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, inviável é a análise do constrangimento ilegal invocado. Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, possui ele o ônus de instruí-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido. 2) Ordem não conhecida.
(N.U 1018570-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Em relação à alegação de primariedade e bons antecedentes, o impetrante afirma que
"ficou comprovado em sua folha de antecedentes criminais que NADA CONSTA em seu desfavor exceto esta acusação de sua ex-companheira"
, mas também não juntou a certidão de antecedentes criminais do paciente, o que impede a verificação de tal assertiva.

Ressalte-se, ainda, que o processo no
1002853-96.2025.8.11.0004
, informado no
mandamus
, no qual o paciente está a sofrer o suposto constrangimento ilegal, está, a princípio, sob sigilo, uma vez que não foi possível a sua consulta através do sistema de processo judicial eletrônico (PJe).

Assim, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal, haja vista não terem sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões necessárias para a devida apuração do alegado.

O impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos.

Desta forma, não há como conceder nenhuma liminar
“ex officio”
, em um
habeas corpus
de ofício.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. [...]
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

[...]
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
Na espécie, o processo não foi instruído com o inteiro teor dos embargos de declaração, peça processual necessária para exame da matéria. [...] Para se alcançar a constatação obtida pelo laudo pericial, necessário seria a este Superior Tribunal examinar o conteúdo das interceptações telefônicas, cotejando as datas dos diálogos com os períodos autorizados judicialmente.
Tal medida escapa aos limites estreitos do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
[...]
(HC 469.871/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) (negritou-se)

Mesmo entendimento possui este E. Tribunal de Justiça:

[...] “A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal.” (AgRg no HC 470.123/DF). [...]
(N.U 1011941-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

[...] O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca de ser o Paciente mero usuário de drogas, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do Contraditório e da Ampla defesa.
(N.U 1000140-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do presente
habeas corpus
, em razão da deficiência na instrução do
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025